Tribunal: STF
Processo: RHC 113313
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-04-02
Data de publicação: 2013-04-02

Ementa:
EMENTA



    Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico internacional de entorpecentes. Pena-base. Dosimetria. Decisão fundamentada em circunstâncias judiciais desfavoráveis. Exame circunscrito à motivação de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão. Motivação inidônea. Pena-base proporcionalmente reduzida. Majoração em decorrência da qualidade e da quantidade do estupefaciente (Lei nº 11.343/06, art. 42). Legalidade. Pretensão ao reconhecimento da figura privilegiada (Lei nº 11.343/06, art. 33, § 4º) e redução da reprimenda em grau máximo. Inviabilidade de reexame fático-probatório na via estreita do habeas corpus. Recurso parcialmente provido.



    1. Na via do habeas corpus, o exame da reprimenda fica circunscrito à “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC nº 69.419/MS, Primeira Turma, da relatoria do Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 28/8/92, RTJ 143/600).



    2. Devidamente motivado o quantum de pena fixado na sentença condenatória, por força da qualidade e da quantidade do entorpecente (art. 42 da Lei nº 11.343/06), além de proporcional ao caso em apreço, não se presta o habeas corpus para reexame ou ponderação das circunstâncias judiciais consideradas no mérito da ação penal. Precedentes.



    3. Não há qualquer ilegalidade na exasperação levada a cabo em virtude da qualidade e da quantidade do estupefaciente apreendido em poder da paciente. No caso concreto, considerou-se o fato de ter sido apreendido estupefaciente com alto poder destrutivo, e em elevada quantidade (3,295 kg de cocaína), ponderando-se, inegavelmente, sobre as graves consequências do crime para a sociedade e sobre sua natureza, conforme preconiza o art. 42 da Lei nº 11.343/06. Precedentes.



    4. No que toca à pretensão ao reconhecimento da figura privilegiada, com a consequente mitigação da pena no percentual máximo e a substituição da reprimenda por restritivas de direitos, ressalto que o juízo de piso reconheceu condições desfavoráveis à paciente, destacando integrar ela organização criminosa e dedicar-se a atividades ilícitas, descabendo, na via estreita do habeas, revolver-se o acervo fático-probatório para reanalisar essa questão.



    5. Recurso parcialmente provido.